Tribunal: TJES
Processo: 5024606-92.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024606-92.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA LUIZA SOARES MOREIRA RIBEIRO
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5024606-92.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
MARIA LUIZA SOARES MOREIRA RIBEIRO

RECORRIDO:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTA DE ÁGUA. CONSERTO DE VAZAMENTO INTERNO. NECESSIDADE DE RECÁLCULO. NEGATIVA DE RECÁLCULO PELA COMPANHIA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por MARIA LUIZA SOARES MOREIRA RIBEIRO em face de

COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO.

Em síntese, narra a parte autora que possui duas instalações junto à ré, em seu nome N1 0564734-7 e 0421202-9. Reclama que no ano anterior, a requerida teria ido a sua residência e efetuado a troca de duas instalações de forma espontânea, sem que tivesse solicitado e que a partir disso, as faturas começaram a vir com valores indevidos e abusivos.

Afirma que o seu consumo médio variava de R$154,32 a R$220,00, mas que no mês de abril/22 chegou a R$821,69; em maio/22 foi a R$554,10 e em junho/22 alcançou R$462,30. Relata ter procurado a promovida para se manifestar das quantias abusivas e conta que lhe foi orientado trocar a encanação, o que teria sido feito e a preencher um formulário, que ao que teria dito à ré estaria incompleto, tendo o prazo encerrado.

Por fim, alega que teria deixado de pagar os meses de abril, maio, junho de 2022, por orientação da promovida, tendo quitado somente julho (R$354,45), agosto (R$274,44 e R$354,35 – cobraram de forma duplicada) e setembro (R$298,31). Informa que em setembro/22, o seu nome foi negativado e em outubro/22, o fornecimento de água foi suspenso.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta:

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos.

Por consequência, RESOLVO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC.

Irresignada com a sentença, a requerente interpôs Recurso Inominado, afirmando que as alterações no consumo só ocorreram após a alteração do medidor pela recorrida e que após o conserto da tubulação residencial o consumo reduziu, devendo ser realizada a revisão das contas. por fim, requer a condenação em danos morais pela negativação e suspensão do fornecimento de água indevidos.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece parcial modificação.

De início, cabe apontar que restou comprovado nos autos que o medidor foi trocado em julho de 2021 e que após esse o consumo de água aumentou. De mesmo modo, foi constatado que a média de consumo do autor voltou ao normal, após a realização do conserto da tubulação residencial, como pode ser observado nas faturas anexadas pelo autor e nas próprias telas apresentadas pela ré.

Ademais, também é incontroverso nos autos que a autora procurou a requerida em maio de 2022 para que fosse realizado novos cálculos das faturas, conforme captura de tela apresentada na contestação, que ficou registrada na Solicitação de Serviço 05/22-111735-01. Na justificativa para indeferimento do pedido da recorrente, a companhia afirma que não restou comprovado que foi realizado conserto. No entanto, no documento de Id. 6229936, é possível identificar a declaração de conserto de vazamento preenchida e tal fato é corroborado pela redução de consumo a partir do mês seguinte.

Desse modo, tendo em vista que a recorrida não apresentou nos autos qualquer prova de que a documentação da autora estava incompleta, ônus que lhe cabia, entendo que deve ser reconhecido o dever da Companhia em realizar a revisão dos valores das contas dos 90 dias anteriores ao protocolo da recorrente,
conforme política administrativa da companhia disposta na carta de serviços ao cidadão disponível no site dessa
.
1

Ainda sobre a repetição do indébito, entendo que a conduta da recorrente viola a boa-fé objetiva, caracterizando-se como a situação descrita pelo STJ sobre o tema:

“A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020”.

Ademais, observa-se que a autora foi diligente e tentou solucionar a questão junto à requerida e posteriormente com auxílio do Procon. Ainda assim, a requerida não concordou em realizar novos cálculos, incluiu o nome da autora nos serviços de proteção ao crédito e suspendeu o fornecimento de água. Assim, restou configurado a falha na prestação de serviço da recorrente e o dever de indenizar.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável arbitrar o valor da indenização em R$2.000,00 (dois mil reais), quantia suficiente para reparar condignamente o dano causado e para desencorajar a ré de adotar semelhante postura negligente no futuro.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
o

interposto e
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para condenar a requerida na obrigação de REVISAR as faturas de março, abril e maio de 2022, no prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado desta sentença, apurando o quantum devido com base na média aritmética dos valores faturados nos ciclos de faturamento a partir de junho de 2022 da unidade consumidora em análise.

Outrossim,
CONDENO
a ré a
RESTITUIR,
ao autor, em dobro, as quantias cobradas em excesso nos períodos mencionados, o que será apurado em fase de cumprimento de sentença, corrigidas monetariamente desde a data de pagamento de cada uma delas, nos termos da Súmula nº 43 do STJ, e acrescidas de juros legais a partir da citação (Id. 6229949), conforme art. 405 do CC.

Por fim,
CONDENO
a ré ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios a partir da citação.

Sem custas e honorários ante o resultado.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

1
https://informacoes.cesan.com.br/carta/

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)